Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701795-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA LEITE LIMA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Esclareça a parte autora o interesse no processamento deste agravo e também dos autos de origem, uma vez que entre os réus está a Caixa Econômica Federal, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora